Tribunal: TJES
Processo: 0006623-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desobediência
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006623-43.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO JEOVANE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006623-43.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO JEOVANE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESOBEDIÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PRESENÇA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por condenado pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e desobediência (art. 330, CP), em concurso material, à pena de 01 (um) ano de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa. A defesa busca a absolvição quanto à receptação por insuficiência de provas do dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de bem furtado na posse do agente gera presunção de ciência da origem ilícita, incumbindo à defesa demonstrar versão verossímil ou a aquisição de boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

O apelante foi flagrado conduzindo motocicleta subtraída no dia anterior, sem apresentar prova de aquisição lícita, pagamento do preço ou documentação do veículo, o que fragiliza sua versão defensiva.

A utilização de tesoura na ignição do veículo — artifício característico de adulteração (“chave mixa”) — constitui indício contundente de má-fé e da consciência da ilicitude.

A desobediência à ordem de parada e a fuga em alta velocidade reforçam a conclusão de que o agente tinha plena ciência da origem criminosa do bem, afastando a alegação de erro ou ignorância sobre o elemento normativo do tipo.

A conjugação dos elementos probatórios evidencia o dolo de receptação, não sendo possível a absolvição nem a desclassificação para a forma culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de bem furtado, sem explicação verossímil ou prova da origem lícita, autoriza a presunção de ciência da ilicitude e caracteriza o dolo de receptação.

A utilização de artifícios de adulteração, como “chave mixa”, reforça a comprovação do dolo na receptação.

A fuga diante da ordem de parada policial constitui elemento indiciário que corrobora a consciência da ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, caput e §3º; art. 330. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14.12.2022; TJES, ApCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJES 03.02.2023; TJES, ApCr 0021387-40.2014.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006623-43.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO JEOVANE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO JEOVANE DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no art. 180,
caput
(receptação dolosa), e no art. 330 (desobediência), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa.

No recurso, a defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime de receptação, sob o argumento de insuficiência de provas acerca do elemento subjetivo do tipo (dolo). Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP).

O Ministério Público, em primeira instância, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de setembro de 2022, nas imediações da Segunda Ponte, bairro Ilha do Príncipe, em Vitória/ES, o apelante conduzia a motocicleta Yamaha/YBR 1251 Factor ED, placas PPO6146, bem que sabia ser produto de furto ocorrido no dia anterior. A denúncia ainda narra que o apelante desobedeceu à ordem legal de parada emanada por policiais militares em serviço.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de receptação são incontestes.

A motocicleta Yamaha/YBR 1251 Factor ED, placas PPO6146, foi objeto de furto no dia 02 de setembro de 2022, conforme BU n 48773325. No dia seguinte, foi apreendida em poder do apelante, fato por ele não negado.

A discussão concentra-se, portanto, na ciência da origem ilícita do bem.

No crime de receptação, a apreensão do bem subtraído em posse do agente gera presunção de responsabilidade, invertendo o ônus probatório. Cabe à defesa, apresentar versão verossímil ou provar a aquisição de boa-fé.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação, nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, preliminarmente, suscitou a extinção da punibilidade pela prescrição . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) a análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal e ii) a verificação de eventual insuficiência de provas para a condenação pelo crime de receptação. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar: Prescrição da Pretensão Punitiva. A prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ocorre quando o Estado não exerce o direito de punir dentro de um prazo legal. Contudo, para sua análise, é necessário considerar a pena aplicada e os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal . 4. No caso, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, aplicando-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal. O processo ficou suspenso entre 16/08/2016 e 31/08/2023, o que interrompe a contagem do prazo prescricional. Assim, considerando os marcos interruptivos e o período de suspensão, não se verifica o transcurso do prazo prescricional . Preliminar rejeitada. 5. Mérito: Pleito de Absolvição. Para a condenação pelo crime de receptação (art . 180, caput, do CP), é necessário que o réu tenha conhecimento da origem ilícita do bem. Tal elemento subjetivo, contudo, pode ser inferido a partir de provas indiretas, circunstâncias e a conduta do réu. 6. No presente caso, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelos boletins de ocorrência, que indicam a apreensão de uma motocicleta com restrição de furto/roubo na posse do apelante . 7. A autoria também está evidenciada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais corroboraram a apreensão do veículo ilícito na posse do réu. O apelante, por sua vez, não compareceu em juízo para prestar esclarecimentos e não apresentou prova de origem lícita do bem, configurando, assim, a conduta típica de receptação. 8 . Conforme jurisprudência consolidada, cabe à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, comprovar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, quando o objeto ilícito é encontrado na posse do réu, o que não ocorreu nos autos (STJ, AgRg-HC 761.594; TJES, APCr 0021167-08.2019.8 .08.0035). O pleito de absolvição, portanto, não merece prosperar. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código Penal, art . 107, IV; Código Penal, art. 109, V; Código Penal, art. 110, § 1º; Código Penal, art. 117; Código de Processo Penal, art . 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 761.594, Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, DJE 14/12/2022; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08 .0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJES 03/02/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00213874020148080048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. Data:22/11/2024)”.

No presente caso, o apelante não apresentou prova sobre a alegada aquisição lícita, não comprovou o pagamento de R$ 5.500,00 e não apresentou a documentação do veículo que, segundo ele, estaria em sua residência. Tais omissões fragilizam a tese defensiva.

Nesse sentido, a análise das circunstâncias fáticas aponta para a ciência inequívoca da ilicitude: Primeiro, o veículo estava sendo acionado com uma tesoura na ignição, artifício conhecido como "chave mixa". A posse de veículo com tal adulteração é indício fortíssimo de má-fé e da certeza da origem criminosa. A aquisição de bem nestas condições é incompatível com o dever de cautela de qualquer comprador mediano. Segundo, a fuga da abordagem policial constitui ato reflexo de quem está consciente da irregularidade de sua conduta e da ilicitude de sua posse. O apelante desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, conduta que demonstra a consciência da ilicitude e o propósito de evadir-se da persecução estatal.

Dessa forma, a conjugação da posse de objeto furtado com indícios externos de adulteração e fuga da autoridade afasta a tese de ignorância ou mero erro sobre o elemento normativo do tipo. O dolo de receptação é extraído das circunstâncias concretas que apontam para a ciência da origem criminosa, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para a quela prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.